Tribunal: TJBA
Processo: 8015447-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015447-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSALVO DIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SUSCITADA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS SEM QUALQUER DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MANIFESTA DESÍDIA DA EXEQUENTE. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I - Insurgem-se o Agravante contra a decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente suscitada na exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial tombada sob o n.º 0001170-43.1998.8.05.0137, na qual o Agravado objetiva a cobrança de nota promissória expedida em 15/04/1997, vinculada a contrato de crédito direto ao consumidor/CDC, com vencimento em 10/04/1998;

II - Tratando-se o título executivo de nota promissória desprovida de natureza cambial - porque dada em garantia em contrato de mútuo -, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil;

III - A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, firmou tese jurídica segundo a qual
"incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
";

IV - Segundo a Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim da suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, sendo desnecessária a intimação do exequente para dar andamento ao feito. Demais, somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo com o requerimento, v.g., de penhora sobre ativos financeiros ou outro bens;

V -
In casu
, infere-se que a ação de execução, cuja pretensão se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, permaneceu paralisada, sem nenhuma iniciativa da parte credora, de 25/03/1999 a 08/03/2012 e de 16/05/2012 a 02/11/2017. Observa-se, ainda, que somente em março de 2024, foram localizados bens penhoráveis;

VI - Transcorrido o prazo de cinco anos sem qualquer andamento processual e sem a efetiva constrição patrimonial, impõe-se a declaração da prescrição intercorrente, visto que era da parte credora o dever de promover os atos tendentes a expropriar os bens dos devedores para satisfazer seu crédito;

VII - A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia;

VIII - Destarte, era ônus do exequente, ciente de que, na hipótese
sub judice
, apenas a efetiva constrição patrimonial seria apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, promover as diligências necessárias para tanto, o que não o fez;

IX - Princípio do impulso oficial que não é absoluto, e deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica;

X - Recurso provido. Decisão reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8015447-37.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
ROSALVO DIAS DE SOUZA
, e como agravada
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.